Tribunal: TJES
Processo: 5003737-59.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Direito de Imagem; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003737-59.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: ANAIR FAMBRE SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível PJe n. 5003737-59.2021.8.08.0011

A
pel
ante: Banco C6 Consignado S. A.

A
pelada
: Anair Fambre Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Banco C6 Consignado S. A. contra a sentença de id. 2284868, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Anair Fambre Silva, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes para (i) declarar nulo o contrato n. 010016262674 e os descontos dele decorrentes, que deverão ser devolvidos em dobro, (ii) condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões de id. 2284875, o apelante alega que (a) a assinatura firmada no contrato é idêntica à assinatura constante no documento oficial acostado pela apelada, demandando conhecimento técnico destinado à perícia grafotécnica (b) o contrato gerou crédito em 03/02/2021 na conta-corrente de titularidade da parte, convalidando-o, (c) a ação foi ajuizada apenas e 05/08/2021, contrariando a narrativa acerca dos danos sofridos, (d) o instrumento foi assinado em Cachoeiro de Itapemirim-ES, local em que a apelada reside, (e) a ausência de contato pela via administrativa afasta ou enfraquece a justificativa para indenização por danos morais, (f) a repetição em dobro do indébito depende de comprovação da má-fé da instituição, (g) caso mantida a condenação, o valor do indébito deve ser decotado da quantia creditada na conta-corrente da apelada, que deverá restituir a diferença.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões no id. 2284879.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de abril de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora (sessão 17/05/2022).

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em aferir a validade do contrato de empréstimo consignado n. 010016262674 firmado em nome da apelada perante a instituição financeira apelante no valor de R$ 19.933,64 (dezenove mil novecentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), para pagamento em oitenta e quatro parcelas de R$ 477,61 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos).

Inicialmente, é importante ressaltar que a decisão de id. 2284842 inverteu o ônus da prova, impondo ao apelante a comprovação da inexistência de fraude na contratação, eis que a prova de fato negativo seria impossível à apelada.

O banco, contudo, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica na contestação de id. 2284849, limitando-se a anexar cópia do contrato, do extrato de transferência da quantia para conta-corrente da apelada e laudo unilateral atestando a similitude das assinaturas constantes no contrato e em documentos pessoais.

Não há, portanto, como afastar a nulidade do contrato decretada na sentença, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
(Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

De igual teor, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649).
4.
[...]
5.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180083215, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2. Hipótese em que a apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c dano moral em face do apelante, alegando que não celebrou a Cédula de Crédito Bancário nº 570236002. 3. Ao constatar a cobrança indevida em seu contracheque, a apelada contatou o recorrente e pugnou pelo seu desfazimento, tendo sido emitido boleto para quitação do saldo devedor do contrato, que foi por ela pago, tendo o apelante, inclusive, dado quitação.
4. O recorrente não produziu nenhuma prova que demonstrasse a validade da relação contratual entre as partes, apenas aduziu que a assinatura aposta no contrato é da recorrida, sem produzir prova pericial nesse sentido, muito embora em decisão saneadora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova.
5.
[...]
6.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 010180004714, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022)

Quanto a esse ponto, frise-se que o próprio apelante reconhece que a apelada não segue um padrão de escrita, apresentando grafias diferentes na Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, procuração e declaração de hipossuficiência, denotando a imprescindibilidade da prova técnica.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

Registre-se que o pleito de compensação da quantia a ser restituída no valor depositado na conta-corrente não há como ser acolhido, posto que o apelante deixou de apresentar reconvenção, limitando-se a sentença a resguardar o direito da instituição financeira de reaver o numerário em via própria.

Finalmente, no que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista que a apelada recebe benefício previdenciário de R$ 1.592,04 (mil quinhentos e noventa e dois reais e quatro centavos), tendo sofrido cinco descontos mensais de R$ 477,61 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), comprometendo sua subsistência e, consequentemente, causando lesão extrapatrimonial.

A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), contudo, revela-se desarrazoada ante o lapso temporal de cinco meses em que os descontos foram realizados no valor total de R$ 2.388,05 (dois mil trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), motivo pelo qual reduzo-a para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme o parâmetro utilizado por este Tribunal em casos semelhantes:

“
Valor do dano moral (R$ 5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes. 5. No caso de engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença e (a) determinar que apenas as parcelas descontadas após 30/03/2021 sejam repetidas em dobro, (b) reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic a partir da data do primeiro desconto sofrido pela apelada, sem cumulação com índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Via de consequência, proclamo a sucumbência recíproca, condenando (i) o apelante ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, (ii) a apelada ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo apelante, com ressalva do disposto nos arts. 85, § 14 e 98, § 3º, ambos do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
(Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

2. Mesmo com a inversão do ônus da prova, o banco não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, limitando-se documentos apontando a possível similitude das assinaturas constantes no contrato e em documentos pessoais, tendo reconhecido que a consumidora não possui um padrão de escrita, motivo pelo qual deve ser mantido o reconhecimento da fraude contratual.

3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), devendo ser observada a modulação de efeitos para as relações de direito privado.

4. A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada a título de indenização por danos morais revela-se desarrazoada ante o lapso temporal de cinco meses em que os descontos foram realizados no valor total de R$ 2.388,05 (dois mil trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), motivo pelo qual é reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme o parâmetro utilizado por este Tribunal em casos semelhantes. Precedentes:
Apelaç
ões
Cíve
is
024160266730
e 011200209754
.

5. Recurso
conhecido e provido parcialmente
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.